Tribunal: STF
Processo: ARE 1527129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da Lei 14.230/2021. Improbidade administrativa. Ausência de dolo específico e lesividade relevante. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente ação civil pública por improbidade administrativa proposta em desfavor do recorrido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação retroativa da Lei 4.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, afastaria a condenação do recorrido, diante da ausência de comprovação do dolo específico e da lesividade relevante, exigidos pela nova redação do artigo 11 da Lei 8.429/1992.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei 14.230/2021 alterou a redação do artigo 11 da Lei 8.429/1992, exigindo a comprovação do elemento subjetivo dolo e a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para a configuração de ato de improbidade administrativa.



    4. Esta Suprema Corte fixou entendimento, no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral, no sentido de que as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 aplicam-se aos processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado, sendo necessária a comprovação do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo.



    5. No caso concreto, as condutas atribuídas ao recorrido não se enquadram no rol taxativo do artigo 11 da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não havendo prova do dolo específico e da lesividade relevante, o que afasta a configuração de ato de improbidade administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 11 da Lei 14.230/2021.



Jurisprudência relevante citada: RE 1.453.452 AgR, Rcl 64.629 AgR.